Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708762-09.2021.8.07.0017 RECORRENTE: THALISSON JEFFERSON PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL EM MEIO ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo o réu apresentado atitude suspeita, a ponto de se evadir da abordagem policial, não se reputa ilícita a busca pessoal levada a efeito pela guarnição policial, inclusive porque foram encontradas com ele várias porções de maconha e crack, acondicionadas em papelotes, prontas para difusão ilícita. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação do apelante pelo delito versado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. As drogas apreendidas com o réu destinavam-se à difusão ilícita; logo não procede a pretensão defensiva de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da LDA. Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. 4. Por se tratar de crime de natureza permanente e com multiplicidade de condutas em seu tipo objetivo, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, caput, da LAD autoriza o flagrante e a posterior condenação pelo crime de tráfico de drogas. 5. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Cabível a análise desfavorável dos antecedentes e da conduta social, tendo em vista a análise da FAP do réu e o fato de que estava em cumprimento de pena no meio aberto quando do crime em exame. 7. Para o cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, tendo em vista o intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal em estudo. 8. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ. 9. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 10. Fixada a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão a réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, adequada a imposição do regime inicial fechado. 11. Recurso conhecido e desprovido; preliminar de nulidade rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e §1o, 240, §2o, 244, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico, em razão da nulidade da busca pessoal realizada porque fundada em suposta suspeita, o que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, e §1o, 240, §2o, 244, e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. De acordo com o contexto fático descrito, os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 174.086/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025